Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735988-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: ANDRESSA DIAS SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ausência de Pedido de Efeito Suspensivo Tendo em vista as peculiaridades das teses processuais trazidas na Minuta, eventual cabimento do Agravo será feito ao final. Não há pedido de efeito suspensivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta. Brasília, segunda-feira, 15 de novembro de 2021, às 23h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator